Tribunal: CARF
Processo: 12898.002069/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12898.002069/2009-46
ACÓRDÃO
3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade
da decisão recorrida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO
Comprovada a falta de recolhimento do tributo a partir da verificação de
descompasso entre a escrita fiscal e contábil e a ausência de declaração
confessando os débitos devidos, é cabível o lançamento de ofício.
ÔNUS DA PROVA.
A recorrente tem o ônus de demonstrar a veracidade de seus argumentos,
mediante a apresentação de documentos idôneos. Meras argumentações,
não são provas hábeis a desconstituir o crédito tributário, se não forem
acompanhadas da documentação que lhe dão suporte. A alegação
genérica, desacompanhada de provas e apoiada em poucos exemplos de
discordância, não macula a autuação nem coloca em dúvida o
procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
2
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-64.845, da 11a Turma da DRJ/RPO.
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e para a
COFINS, no período de 01/12/2005 a 31/12/2005, exigindo-se-lhe contribuição
para o PIS de R$ 125.767,32 e para a COFINS exigência de R$ 579.291,57.
Os enquadramentos legais encontram-se nos autos de infração juntados às
fls.33/45.
A fiscalização teve início com o Termo de Intimação de fls. 15/16:
exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
decorrência de procedimento de revisão da DIPJ 2006, referente ao ano
calendário de 2005, que deu origem a operação 93162 DIPJ/INSUFICIÊNCIA DE
DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES, foram
constatadas as divergências a seguir, entre a DACON e a DCTF apresentadas pelo
sujeito passivo acima identificado:
ANO CALENDÁRIO 2005 Insuficiência de Declaração e Recolhimento da COFINS R$
264.661,72 Insuficiência de Declaração e Recolhimento PIS R$ 57.459,49:
A interessada respondeu, conforme documento de fls. 20/21:
Diante dos fatos constatados por vossa fiscalização e revisões efetuadas nas
DCTFs e DACONs referentes ao Termo de Intimação em epígrafe, onde
constatamos o preenchimento de forma equivocada das DCTFs relativas aos
meses de Outubro e Dezembro de 2005 conforme relatado acima, vimos
respeitosamente, perante a essa Coordenação de Fiscalização, unidade 0719000
DEFIC/ RIO de JANEIRO, reapresentar"- conforme autorização de V.Sas. as DCTFs
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
3
ora preenchidos corretamente, de forma a sanar as respectivas divergências
apontadas no termo de intimação acima referenciado.
O Serviço de Fiscalização realizou o lançamento, tendo como supedâneo a
diferença encontrada nas declarações da interessada e a confissão contida na
resposta à intimação, confira:
001
-
COFINS
-
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA
INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DA COFINS Valor apurado como insuficiência de
declaração/recolhimento da Cofins, em Revisão Interna das Declarações -
DIPJ/PJ/DACON/DCTF, através do Demonstrativo de fls. 15 mediante confronto
entre o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) (fls. 04 a
07) e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) (fls. 03).
O contribuinte, através do Termo de Intimação Fiscal de fls.13 a 17), foi intimado
a apresentar os esclarecimentos e comprovações quanto a estas ocorrências.
Conforme resposta apresentada por escrito (fls.18 a 28) o contribuinte constatou
o preenchimento de forma equivocada das DCTF's.
Cientificada do Auto de Infração contendo os lançamento das contribuições para
o PIS e para a Cofins, e inconformada, a contribuinte apresentou duas
Manifestações de Inconformidade, sendo uma para a contribuição para o PIS,
juntada às fls.49/63, e outra para a Cofins, às fls. 280/294, contendo o mesmo
teor, excetuadas as especificidades de cada tributos quanto aos valores e bases de
cálculos.
Preliminarmente, inicia argumentando que o auto de infração é nulo.
III - PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA 7. No
caso presente o auto de infração é deficiente em relação à fundamentação da
exigência, especialmente, no que se refere A descrição dos fatos que
supostamente ensejam a cobrança, prejudicando a sua compreensão exata e
tornando o lançamento inexoravelmente nulo.
8. Com efeito, há absoluta carência de provas e elementos que permitam A
Impugnante e A autoridade julgadora analisarem a procedência da cobrança. (...)
10. Como se vê, a fiscalização se resume a fazer acusações infundadas sobre uma
suposta falta de declaração e/ou recolhimento de PIS (dezembro/2005), sem,
contudo, apresentar o devido embasamento ou mesmo demonstrar o cálculo
realizado para apuração do montante cobrado.
11. Como se não bastasse, a fiscalização ainda descreve os fatos de forma
absolutamente incompleta. Isso porque o texto apresentado pelo fiscal menciona
apenas que o contribuinte reconheceu a falha no preenchimento da DCTF, sem,
contudo, esclarecer o importantíssimo fato de que a Declaração foi devidamente
RETIFICADA (Doc. 03 e Doc. 04) e prontamente apresentada com a resposta ao
Termo de Intimação n° 0719000/04792/2008 (Doc. 05).
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
4
Alega que não teve conhecimento dos demonstrativos de cálculo, prejudicando
sua defesa e completa:
19. Portanto, é evidente a nulidade do presente auto de infração lavrado contra a
Impugnante, posto que desprovido de fundamentação adequada que permita ao
contribuinte conhecer totalmente a acusação e exercer plenamente o seu direito
de defesa.
Menciona que as contribuições objeto do lançamento se referem ao período de
apuração de dezembro de 2005 e que já foi objeto de outro lançamento para
prevenir decadência:
IV - EVIDENTE DUPLICIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO EM QUESTÃO 21. No
entanto, esse mesmo crédito tributário (PIS - Dez./05) já é objeto de outro auto
de infração lavrado com o fim de prevenir a decadência (Doc. 07). Trata-se,
portanto, de evidente cobrança em duplicidade.
22. Alias, cumpre ressaltar que, pela simples comparação das duas cobranças,
percebe-se, mais uma vez, a visível inconsistência das cobranças levadas a efeito
pela fiscalização, já que, no primeiro auto de infração o fiscal aponta o valor
principal de R$ 57.380,29, enquanto que no lançamento seguinte, ora impugnado,
cobra-se ao, valor de R$ 57.459,49, sem que sejam apresentados quaisquer
elementos capazes de justificar essa diferença nos valores.
23. Ademais, esclareça-se que o auto de infração lavrado para fins de prevenção
da decadência do crédito tributário suspenso por medida judicial, foi devidamente
impugnado e atualmente se encontra aguardando apreciação do recurso
voluntário interposto.
E entende não ser possível cobrar novamente o montante de PIS e Cofins
referente às receitas de exportação de serviços no período de dezembro de 2005.
Argumenta que os créditos lançados são objeto de discussão no Mandado de
Segurança n° 2004.51.01.018211-4 e que existe decisão a seu favor suspendendo
a exigibilidade dos créditos tributários, fato impeditivo do lançamento que ora se
discute, nos seguintes termos:
V - DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL:
O DÉBITO OBJETO DO AUTO DE INFRAÇÃO ESTÁ COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA
E NÃO PODE SER OBJETO DE COBRANÇA 25. De acordo com as informações
prestadas pela Impugnante em resposta ao termo de intimação lavrado pela
Receita Federal (cf. Doc. 05), o suposto débito de PIS trata-se de "importância
relacionada a receita originada com o atendimento a embarcações de armadores
estrangeiros, e objeto do Mandado de Segurança n° 2004.51.01.018211-4" (Doc.
08).
Informa que, em atendimento à intimação fiscal, a interessada demonstrou a
apuração do PIS de dezembro de 2005, por meio de (i) detalhada planilha
elaborada por sua contabilidade (Doc.11), (ii) DCTF - original e retificadora, além
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
5
da (iii) DACON do período (cf. Doc. 03, Doc. 04 e Doc. 06) e, também, que o mérito
não pode ser discutido, pois já existe ação judicial, fato que impede tal discussão:
30. Importante notar, ainda, que não há que se discutir o mérito do lançamento
praticado no presente auto de infração na esfera administrativa, eis que tal
discussão já é objeto do Mandado de Segurança n° 2004.51.01.018211-4, no qual,
por sua vez, o Poder Judiciário vem entendendo reiteradamente pelo afastamento
da cobrança de PIS sobre as receitas decorrentes da exportação de serviços.
Por fim, entende que não cabe a multa de ofício, uma vez que já declarou o
débito em DCTF:
VI - O CONTRIBUINTE DECLAROU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO 33. Além de toda argumentação acima
que demonstra a evidente impropriedade deste lançamento, cumpre observar
que a multa aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) é
absolutamente descabida. (...)
35. No presente caso, a Impugnante declarou o crédito tributário devido em DCTF
retificadora (cf. Doc. 05), não cabendo de forma alguma a aplicação da multa de
75% acima referida.
36. Mais uma razão, portanto, a demonstrar o absoluto equivoco na lavratura do
presente auto de infração.
Conclui que o auto de infração é nulo e pede que não tenha mais cobrança dos
referidos débitos, nos termos do recurso apresentado.
A impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005 LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO Comprovada a falta de recolhimento do tributo a
partir da verificação de descompasso entre a escrita fiscal e contábil e a ausência
de declaração confessando os débitos devidos, é cabível o lançamento de ofício.
ÔNUS DA PROVA.
A impugnante tem o ônus de demonstrar a veracidade de seus argumentos,
mediante a apresentação de documentos idôneos. Meras argumentações, não
são provas hábeis a desconstituir o crédito tributário, se não forem
acompanhadas da documentação que lhe dão suporte. A alegação genérica,
desacompanhada de provas e apoiada em poucos exemplos de discordância, não
macula a autuação nem coloca em dúvida o procedimento fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/12/2005 a
31/12/2005 LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO Comprovada a falta de
recolhimento do imposto a partir da verificação de descompasso entre a escrita
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
6
fiscal e contábil e a ausência de declaração confessando os débitos devidos, é
cabível o lançamento de ofício.
ÔNUS DA PROVA.
A impugnante tem o ônus de demonstrar a veracidade de seus argumentos,
mediante a apresentação de documentos idôneos. Meras argumentações, não
são provas hábeis a desconstituir o crédito tributário, se não forem
acompanhadas da documentação que lhe dão suporte. A alegação genérica,
desacompanhada de provas e apoiada em poucos exemplos de discordância, não
macula a autuação nem coloca em dúvida o procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/12/2005 a 31/12/2005 NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração, quando este foi lavrado por
autoridade competente, com observância de todos os requisitos previstos no art.
10 do Decreto no 70.235/1972, e sem preterição do direito de defesa do
contribuinte.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
As declarações retificadoras entregues após o início do procedimento fiscal
carecem de espontaneidade por força do disposto no §1o do art. 7o do Decreto no
70.235/72, não produzindo efeitos sobre o lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
III. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
IV. O DÉBITO OBJETO DO AUTO DE INFRAÇÃO ESTÁ EXTINTO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
V. INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
7
Preliminar
A recorrente informa que o auto de infração é nulo por ausência de
fundamentação, posto que desprovido de fundamentação adequada que permita ao contribuinte
conhecer totalmente a acusação e exercer plenamente o seu direito de defesa.
Preliminarmente, é necessário arguir a nítida nulidade do auto de infração
lavrado, em razão da sua deficiência em relação à descrição dos fatos que
supostamente ensejam a presente cobrança, o que prejudica a sua compreensão
exata.
Outrossim, o auto de infração em tela também apresenta absoluta carência de
provas e elementos que permitam tanto à Recorrente, quanto à autoridade
julgadora analisarem com precisão a procedência da cobrança.
Isso porque, a fiscalização se resumiu a fazer acusações infundadas sobre uma
suposta falta de declaração e/ou recolhimento de PIS e de COFINS no período de
apuração de dezembro/2005, sem, contudo, apresentar o devido embasamento
realizado para a apuração do montante autuado.
Além disso, se verificou que a fiscalização faz referência a diversos documentos
necessários para a compreensão do débito impugnado, como, por exemplo,
demonstrativos de cálculo, termo de intimação, dentre outros, sem, todavia,
anexá-los ao auto de infração, cerceando o direito de defesa do contribuinte, vez
que não lhe é dada a chance de conhecer plenamente a infração que lhe está
sendo imputada.
Ressalte-se que o Fisco se baseia nesses documentos para tirar suas próprias
conclusões e atribuir os valores listados no auto de infração e citados nos
demonstrativos de fls. 15 e 16.
Inclusive, ainda que se tratem de informações baseadas nas declarações do
contribuinte, não se pode entender como desnecessária a juntada dos
documentos citados pelo fiscal, uma vez que o montante ora cobrado nem
mesmo se assemelha à DCTF e à DACON transmitidas pela Recorrente.
No entanto, verifica-se que não ocorreu cerceamento ao direito de defesa, tendo
em vista que o assunto tratado é falta da constituição do crédito tributário, ou seja, a recorrente
deveria ter declarado o valor na DCTF entregue, contudo não o fez, ensejando que o Auditor-fiscal
lavrasse o competente auto de infração, além disso, não ocorreu o recolhimento referente às
contribuições. Isto se confirma com a confissão deste fato constatado pelo Auditor-fiscal,
conforme resposta da recorrente: "onde constatamos o preenchimento de forma equivocada das
DCTFs relativas aos meses de Outubro e Dezembro de 2005."
Ademais, nos autos de infração das contribuições para o PIS e para a Cofins, consta:
001
-
COFINS
-
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA
INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DA COFINS Valor apurado como insuficiência de
declaração/recolhimento da Cofins, em Revisão Interna das Declarações -
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
8
DIPJ/PJ/DACON/DCTF, através do Demonstrativo de fls. 15 mediante confronto
entre o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) (fls. 04 a
07) e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) (fls. 03).
O contribuinte, através do Termo de Intimação Fiscal de fls.13 a 17), foi intimado
a apresentar os esclarecimentos e comprovações quanto a estas ocorrências.
Conforme resposta apresentada por escrito (fls.18 a 28) o contribuinte constatou
o preenchimento de forma equivocada das DCTF's.
Assim, verifica-se que os valores lançados foram obtidos no cruzamento das
declarações (obrigações acessórias) entregue pela impugnante, quais sejam: DIPJ/PJ,
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) e a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF).
A respeito da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/72.
Nesse sentido, o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
No presente caso, não resta configurada nenhuma dessas hipóteses. Isso porque a
decisão recorrida fora proferida por autoridade competente e está devidamente fundamentada,
não havendo nenhum vício que impõe a decretação de sua nulidade.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Confira-
se precedentes do STJ (Superior tribunal de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO.
CONSEQUÊNCIA
JURÍDICAPROCESSUAL DO JULGADO DITO POR CONTRARIADO. EXTRAPOLAÇÃO
DOS LIMITES DE CONHECIMENTO DESTA AÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
9
EMBARGOS REJEITADOS. 1. O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo
constitucional de prestar a jurisdição, mas tão somente decidir
fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento. Precedentes desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl na Rcl 3460/ PI – Proc. 2009/0058875-6 – Terceira seção – Rel.
Min. Jorge Mussi – DJE 24/08/2016)PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015. (...) 3. Não se configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o
Tribunal de origem, embora rejeite os embargos de declaração opostos,
manifesta-se acerca de todas as questões devolvidas com o recurso e
consideradas necessárias à solução da controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação pontual sobre todos os artigos de lei indicados como violados pela
parte vencida. (...) (AREsp 959991/RS – Proc. 2016/0200803-9 – Terceira Turma –
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJE 26/08/2016)Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário.
(...) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292 – PE, Rel. Min. Gilmar
Mendes – DJE 12/08/2010)
Nesse sentido, a simples leitura do acórdão recorrido evidencia que a decisão foi
proferida de forma clara e precisa, com todos os fundamentos de fato e de direito, não havendo
que se falar em nulidade por carência de fundamentação e cerceamento ao direito de defesa.
Assim, após leitura do acórdão recorrido, infere-se que não há nenhuma nulidade
nem prejuízo à recorrente, uma vez que a DRJ apreciou as matérias suscitadas pela recorrente na
impugnação, e, de forma fundamentada, julgou improcedente
Logo, afasto a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Da decisão judicial transitada em julgado
A recorrente reitera que os créditos lançados são objeto de discussão no Mandado
de Segurança n° 2004.51.01.018211-4 e já foram objeto de lançamento que se refere, fato que
ensejaria a duplicidade do lançamento, alertando que o referido auto de infração foi devidamente
impugnado e atualmente se encontra aguardando apreciação do recurso voluntário interposto.
No entanto, verifica-se que o processo no qual estaria o suposto lançamento do
crédito tributário referente às contribuições para o PIS e para a Cofins do período de dezembro de
2005, consoante análise do Processo n. 18471.000231/2007-17 e, conforme contido no Relatório
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
10
do Acórdão n. 13-20.372 da 5a Turma de Julgamento da DRJ/RJO II, de 27/06/2008, consta o
seguinte objeto:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 46,
em virtude da apuração de falta de recolhimento da Cofins nos períodos de
01/01/2005 a 31/12/2006, correspondente a contribuição de R$ 4.870.087,50 e
juros de mora de R$ 828.759,62, perfazendo o total de R$ 5.698.847,12.
Igualmente foi lavrado auto de infração de fls. 57, em virtude da falta de
recolhimento do PIS, com a contribuição de R$ 1.057.231,63 e juros de mora de
R$ 179.920,39, perfazendo um total de R$ 1.237.152,02.
Dessa forma, verifica-se que o período objeto deste processo que ora se aprecia
está compreendido dentre aqueles acima transcritos, resta saber se os valores foram lançados e
qual seria o fato gerador. O julgador do Acórdão acima referido foi seguido por unanimidade pela
Turma que decidiu o litígio, resolvendo assim a situação relativa aos lançamentos:
Tratando-se, dessa forma, de valores que já se encontram previamente
declarados pelo autuado em DCTF, vinculados à suspensão da exigibilidade em
função de ação judicial, cabível o cancelamento do crédito tributário
correspondente.
Portanto, como bem detalhado pela DRJ, os lançamentos contidos no auto de
infração daqueles processos foram cancelados pois "já se encontram previamente declarados pelo
autuado em DCTF". Esta afirmação foi comprovada pelo Relator:
No entanto, o presente lançamento não encontra amparo nas normas legais, pois
durante todo o período da autuação os valores da contribuição ao PIS e a Cofins,
encontram-se declarados nas DCTF ́s dos períodos pertinentes, entregues no
prazo legal e antes do início do procedimento fiscal, conforme pesquisas
acostadas às fls.199/269.
Ademais, se dentre os valores lançados naquele auto de infração estava o período
de dezembro de 2005 das contribuições de PIS e Cofins, inclusive já declarados pela recorrente em
DCTF, o lançamento objeto deste processo não é o mesmo que fora analisado naquele, eis que o
lançamento que ora se aprecia foi por falta de declaração em DCTF e ainda, conforme já se
transcreveu, com a confirmação da própria recorrente na resposta ao Termo de Intimação inicial:
"o contribuinte reconheceu a falha no preenchimento da DCTF, sem, contudo, esclarecer o
importantíssimo fato de que a Declaração foi devidamente RETIFICADA (Doc. 03 e Doc. 04)".
Assim, verifica-se que a recorrente não trouxe aos autos os elementos para que
assim fosse identificada a afirmação de que as contribuições lançadas no referido auto de infração
estariam alcançadas pelo objeto do citado Mandado de Segurança. Vejamos:
Antes de mais nada, é importante esclarecer que, conforme se verifica nas
informações prestadas pela Recorrente na sua resposta ao termo de intimação
lavrado pela Receita Federal, os débitos exigidos no presente auto de infração se
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
11
referem a receitas originadas com o atendimento a embarcações de armadores
estrangeiros e que são objeto do Mandado de Segurança no 2004.51.01.018211-4.
21. Por sua vez, o mandado de segurança no 2004.51.01.018211-4 transitou em
julgado no dia 27.05.15 (Doc. 04) com decisão judicial favorável à Impetrante, ora
Recorrente, no sentido de reconhecer que as receitas originadas com os serviços
prestados a embarcações estrangeiras não estão sujeitas à incidência do PIS e da
COFINS. Confira-se um trecho da sentença de primeiro grau:
“No mérito, deve-se inicialmente analisar a situação fática relativa à Impetrante e
aos agentes marítimos e armadores estrangeiros.
O agente marítimo é um mero representante do armador. Desempenha a função
de mandatário do dono do navio. Portanto, não responde pelos danos ou
extravios de mercadorias apurados, pelo ressarcimento de impostos e por
quaisquer outros ônus fiscais.
Ademais, a imputação de responsabilidade somente poderia se fazer nos limites
do art. 135, inc. II do CTN, exigindo-se a prova de que o agente marítimo tenha
agido com excesso de poder ou infração à lei.
É oportuno referir que a matéria se encontra, inclusive, sumulada pelo E. TFR
(Súmula no 192). Sobre a matéria, verifiquem-se, também, as seguintes Ementas
do E. STJ. (...)
22. Tal entendimento foi mantido no julgamento em segunda instância e
confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados anexos (Doc.
05).
23. Logo, não pode o presente auto de infração ser mantido, na medida em que
pretende exigir PIS e COFINS, justamente, sobre receitas decorrentes da
exportação de serviços prestados a embarcações de armadores estrangeiros.
24. Neste ponto, o acórdão recorrido concluiu, equivocadamente, que a
Recorrente não juntou os documentos necessários para comprovar que as
contribuições lançadas neste auto de infração estariam alcançadas pelo objeto do
mandado de segurança citado.
25. Contudo, a Recorrente provou na sua resposta ao termo de intimação fiscal, a
exata origem das receitas, qual seja, da exportação de serviços, bem como a
correta apuração do PIS e da COFINS de dezembro de 2005, por meio de (i)
detalhada planilha elaborada por sua contabilidade, (ii) DCTF ́s original e
retificadora, além da (iii) DACON do período (cf. Doc. 03, Doc. 04 e Doc. 06).
26. Além disso, se as autoridades julgadoras entenderam que a planilha
apresentada pela ora Recorrente (cf. Doc. 11 da impugnação) não seria suficiente
para comprovar, por completo, a origem das receitas que geraram o lançamento,
deveriam ter determinado a baixa do processo em diligência para que se
verificasse, de forma mais aprofundada, a procedência do lançamento.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
12
De fato, não pode simplesmente a autoridade julgadora desconsiderar a farta
documentação apresentada pelo contribuinte, alegando que “a planilha
elaborada por sua contabilidade não contém elementos suficientes para
comprovar o fato gerador”. Por que razões entendeu a Delegacia de Julgamento
que a planilha não oferece as condições para avaliação dos fatos geradores? No
mínimo a decisão deveria ter sido fundamentada neste ponto, o que não ocorreu.
28. Adicionalmente, é necessário registrar que, neste caso, não há que se discutir
na esfera administrativa o mérito do lançamento praticado, eis que tal discussão
já é objeto do Mandado de Segurança no 2004.51.01.018211-4, no qual, por sua
vez, o Poder Judiciário já decidiu, definitivamente, pelo afastamento da cobrança
de PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes da exportação de serviços, como
ocorre neste caso.
Assim, como bem detalhado pela DRJ, o que se tem nas impugnações juntadas são
alegações sem documentos comprobatórios que pudessem identificar perfeitamente as receitas, a
base de cálculo, a apuração, alíquota aplicada e ainda o valor, tudo alicerçado pelos competentes
e necessários documentos fiscais e assentamentos contábeis. Isso porque a planilha elaborada por
sua contabilidade (Doc.11), não contém elementos suficientes para comprovar o fato gerador e a
recorrente somente alega a origem: "importância relacionada a receita originada com o
atendimento a embarcações de armadores estrangeiros, e objeto do Mandado de Segurança n°
2004.51.01.018211-4".
Além disso, verifica-se que a autoridade fiscal elaborou os Demonstrativos de fls.15
e 16, nos quais contêm exatamente os valores considerados e o valor objeto do lançamento de
cada contribuição:

Assim, a apuração pela fiscalização se deu confrontando os valores contidos no
DACON com os valores declarados pela interessada na DCTF do respectivo período, identificando
diferença omitida na sua DCTF, fato que a recorrente confirmou.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
13
Portanto, em relação aos créditos lançados e o Mandado de Segurança n°
2004.51.01.018211-4, ficou demonstrado acima, que a recorrente não provou por meio de
documentos fiscais, idôneos e que tivessem sido escriturados na sua contabilidade que o fato
gerador de tais contribuições são aqueles discutidos no Mandado de Segurança supracitado.
Dessa forma, verifica-se que Fiscalização cumpriu estritamente as disposições legais
vigentes, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o Agente
Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento, que é
vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Da multa de ofício
A recorrente reitera que:
Somando-se aos argumentos acima demonstrados, que evidenciam a
impropriedade deste lançamento, cumpre observar que a multa aplicada no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) é absolutamente descabida. 12 31.
Isso porque, sabe-se que a referida penalidade somente deve ser aplicada nos
casos em que não há declaração do crédito tributário por parte do contribuinte,
ou seja, quando o lançamento é praticado de ofício.
No presente caso, a Recorrente declarou o crédito tributário devido em DCTF
retificadora (cf. Doc. 05 – Manifestação de Inconformidade), não cabendo de
forma alguma à aplicação da multa de 75% acima referida.33. Além disso, não
houve falta de recolhimento no presente caso, na medida em que não incide o PIS
e a COFINS sobre as receitas de exportação de serviços, nos termos da decisão
transitada em julgado nos autos do MS no 2004.51.01.018211-4.34.
Inclusive, na época da lavratura do presente auto de infração já existia decisão
judicial favorável nos autos do referido mandado de segurança que determinava a
suspensão da exigibilidade das referidas contribuições, de modo que o não
recolhimento do PIS e da COFINS estava devidamente acobertado pela decisão
judicial, não sendo passível de punição com a multa de ofício. 35. O acórdão
recorrido, por sua vez, confundiu as alegações da ora Recorrente e manteve a
referida multa por entender que não estaria caracterizada a denúncia
espontânea.
Além disso, a recorrente reitera que existe "evidente impropriedade deste
lançamento, cumpre observar que a multa aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) é absolutamente descabida". Isso porque "declarou o crédito tributário devido em DCTF
retificadora (cf. Doc. 05), não cabendo de forma alguma a aplicação da multa de 75% acima
referida.".
No entanto, verifica-se que é incontroverso o fato de que a retificação da
declaração foi efetuada após o início da ação fiscal. Esta teve início em 22/10/2009 (ciência no AR
à fl. 19), ao passo que a retificadora foi transmitida em 04/11/2009, conforme comprovante
abaixo extraído dos Sistemas da RFB:
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
14

Ou seja, no presente caso, verifica-se que a fiscalização comprovou a omissão de
receitas por parte da recorrente, que não declarou os tributos devidos na DCTF, antes do início do
procedimento fiscal.
Assim, o lançamento está correto, bem como a multa de 75% aplicada e
expressamente prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96. Isso porque a motivação da
imposição da multa decorre da omissão dos tributos apurados, que teve por desiderato impedir o
conhecimento por parte da administração tributária do total das exações devidas pela empresa
em epígrafe e também, retificar a DCTF após o início da ação fiscal.
Nesse sentido, o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 disciplina as sanções que devem ser
aplicadas no caso de falta de recolhimento do tributo:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
No caso de DCTF, a IN no 1.110/2010 dispõe claramente em seu art. 9o sobre a
ineficácia da retificação efetua após o início do procedimento fiscal:
"Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.983 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002069/2009-46
15
desses saldos; b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna,
relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou c) que tenham sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal."
Dessa forma, verifica-se que todo o procedimento fiscal, bem como a aplicação da
multa supracitada atendeu às disposições expressas da legislação. Por outro lado, a recorrente
não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o referido lançamento,
devendo ser mantida a exigência como formalizada pela Fiscalização.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação da efetiva
acerca do referido mandado de segurança e o lançamento em questão, o que de fato não fez. Ao
contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir as mesmas alegações apresentadas na
Impugnação.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 570
DF CARF MF
Original